Tribunal: TJPA
Processo: 0002486-41.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002486-41.2018.8.14.0040

APELANTE: B R E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: YARA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002486-41.2018.8.14.0040

APELANTE: B R E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

APELADO: YARA DA SILVA COSTA

Advogados do(a) APELADO: MARIA RAQUEL CARVALHO - PA23329-A, JESSICA BATISTA SILVA - PA22093-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CULPA DA COMPRADORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. HONORÁRIOS FIXADOS CORRETAMENTE. MONTANTE ADEQUADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002486-41.2018.8.14.0040

APELANTE: B R E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

APELADO: YARA DA SILVA COSTA

Advogados do(a) APELADO: MARIA RAQUEL CARVALHO - PA23329-A, JESSICA BATISTA SILVA - PA22093-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por B.R.E. EMPREEDNIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por YARA DA SILVA COSTA.

A parte autora/apelada alega que adquiriu, em 05/11/2014, um lote/terreno nº 49 junto à empresa ré, ora apelante, e que, em razão de dificuldades financeiras, não pôde arcar com as parcelas estabelecidas, ocasião na qual requereu a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. Em contato com a demandada, foi-lhe ofertada a proposta de devolução de 50% do valor integralizado, parcelado em dez vezes, o que foi prontamente recusado.

Dessa forma, ajuizou a demanda visando à devolução de 90% do valor pago mais a condenação da ré em razão dos danos morais causados.

Decisão de ID 6712275 na qual deferiu a tutela de urgência para rescindir o contrato e suspender a cobrança das parcelas relativas ao contrato.

Citada, a parte ré apresentou contestação em petição de ID 6712278. Alegou, em resumo: a legalidade da cláusula que prevê o montante do valor a ser restituído em caso de rescisão do contrato por culpa do comprador; a inexistência de cobrança de juros de obra e a inexistência de ato ilícito ensejador dos danos morais.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Canaã dos Carajás, conforme decisão de ID 6712282.

Sentença de mérito em ID 6712282, pg. 6-11, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora no sentido de: declarar a validade do pagamento realizado pela autora; condenou a ré à devolução de R$ 8.643,07, a ser corrigido com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso; declarar a validade da cláusula 16 do contrato. Condenou, ainda, as partes em custas e honorários, sendo a autora condenada a pagar 70% das custas processuais e com honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 em favor dos advogados da ré, e a ré 30% das custas processuais e honorários no montante de 15% sobre o valor da condenação em favor dos patronos da autora.

Após, as partes interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos termos da decisão de ID 6712286, pg. 5-6.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 6712286), alega, em suma, que é indevida a aplicação dos juros moratórios pois não deu causa à rescisão contratual, sendo o comprador responsável pelo fim da relação negocial estabelecida entre as partes. Aduz que a autora, ora apelada, teve a maioria dos pedidos indeferidos, sendo julgado procedente apenas o de restituição dos valores pagos e, assim, é indevida a divisão das custas processuais. No mesmo sentido, sustenta que o montante relativo aos honorários advocatícios não condiz com o decidido nos autos, requerendo, dessa forma, que a apelada seja condenada ao pagamento de 15% sobre o valor vencido.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 6712287, pg. 6.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 6712287, pg. 3.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a incidência dos juros moratórios em razão de o consumidor ter dado causa à rescisão contratual.

DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA

No que concerne à aplicação dos juros moratórios, entendo que assiste razão à apelante.

Friso que não está em discussão nesta análise recursal a responsabilidade pela rescisão contratual, visto que ficou determinada a culpa da apelada pelo inadimplemento contratual, e referido
decisum
não fora impugnado neste ponto.

A apelante alega que a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso/desembolso é indevida porque não deu causa à rescisão, mas sim a apelada e, em razão disso, deve incidir apenas a correção monetária a partir de cada pagamento das parcelas devidas.

Conforme entendimento majoritário na jurisprudência pátria, é devida a incidência dos juros moratórios a partir da citação nos casos em que o comprador deu causa à rescisão contratual.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE - AFASTAMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA. 1. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data de cada desembolso. 2. A existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade não obsta a pretensão de rescisão contratual fundamentada no descumprimento do contrato pelo vendedor. 3. É possível a inversão, em desfavor do vendedor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o comprador, nos casos de inadimplemento na entrega de imóvel. 4. Inexistente a prova de má-fé na conduta do vendedor, os valores devem ser devolvidos aos compradores, de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recursos desprovidos.

(TJ-MG - AC: 10000191470814002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022)

Assim, consoante acima exposto, é devida a incidência dos juros moratórios a partir da citação, pois a ré, ora apelante, de fato não incorreu na culpa pela rescisão do contrato, eis que este se deu em razão do inadimplemento por parte da autora, ora apelada.

Acrescento que houve a pretensão resistida da ré com relação à rescisão e devolução de parte do valor pago, de maneira que é devida, por este motivo, a aplicação de juros de mora a partir da citação.

Dessa forma, entendo que deve ser reformada a decisão de piso para constar
a aplicação dos juros de mora a partir da citação
, nos termos da fundamentação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Aduz a parte recorrente que é devida a distribuição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais em razão de não ter havido a sucumbência mínima do pedido pela autora, mas sim o contrário.

Entendo que não assiste razão à apelante.

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme se constata da análise da peça exordial, somente um pedido realizado pela autora foi julgado improcedente, qual seja, o relativo à indenização pelos danos morais. Os pedidos restantes foram julgados procedentes, não merecendo, assim, a readequação dos honorários como pretende a apelante.

Além disso, constato que a fixação do valor relativo aos honorários se deu de forma escorreita e com base no que foi sentenciado, não merecendo reparos.

O juízo primevo, ao contrário do alegado, estabeleceu o valor adequado aos honorários, dividindo a sucumbência no limite do que foi deferido e indeferido na ação, tudo com base no disposto no art. 86 do CPC.

Neste sentido, colaciono o presente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Percebe-se, assim, que houve a divisão das custas e honorários de forma equilibrada, ocorrendo a distribuição da sucumbência.

Dessa forma, compreendo que merece ser mantida a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação
, mantendo inalterada o restante da decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024